Tribunal: TJSP
Processo: 9001317-45.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Agravo em execução – Recurso contra decisão concessiva de livramento condicional.
2. Requisito subjetivo. – Necessidade de individualização da pena e de exame do mérito ao livramento condicional. – Hipótese em que não há prova bastante para autorizar o benefício
3. Agravo provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 9001317-45.2019.8.26.0637 Comarca de Tupã
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001317-45.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WILLIAN CELIS MARIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo para cassar a decisão e determinar a realização do exame criminológico. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001317-45.2019.8.26.0637 -Voto no 35.838
2
Voto n.o 35838
Agravo em Execução Penal n.o 9001317-45.2019.8.26.0637
Comarca de Tupã
Agravante: Ministério Público
Agravado: Willian Celis Mariano
1. Agravo em execução
Recurso contra decisão
concessiva de livramento condicional.
2.
Requisito
subjetivo.

Necessidade
de
individualização da pena e de exame do mérito ao
livramento condicional.
Hipótese em que não há
prova bastante para autorizar o benefício
3. Agravo provido.
Vistos.
I - O Ministério Público do Estado de São
Paulo interpôs agravo contra a decisão de concessão de livramento
condicional a Willian Celis Mariano. O agravante sustentou, em
apertada síntese, que não foram satisfeitos os requisitos objetivo e
subjetivo necessários àquele benefício.
Apresentada
a
contraminuta,
houve
manutenção do julgado na primeira instância e a ilustrada
Procuradoria de Justiça proferiu parecer no sentido do provimento
do inconformismo.
Relatado.
II- A concessão do benefício do
livramento condicional não depende apenas da satisfação de
requisitos de natureza objetiva, mas também do preenchimento de
condições subjetivas, que devem ser verificadas a cada caso e não
alcançam,
indistintamente,
todos
os
que
tiveram
bom
comportamento carcerário. E o exame dos presentes autos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001317-45.2019.8.26.0637 -Voto no 35.838
3
permite afirmar, com a certeza que a importância da decisão
pretendida impõe, que está satisfeito o requisito de natureza
subjetiva necessário ao pedido de livramento condicional.
Com efeito, porque a liberdade é a regra,
a fixação de pena que a restringe tem o significado da inaptidão,
naquele instante, para seu exercício. Isso porque naquele momento
fez-se exame do caso concreto à luz do escopo da pena (de punir, de
ressocializar e de proteger a sociedade, restringindo seu convívio com aquele cuja
periculosidade a coloca em risco).
A lei previu um lapso temporal mínimo
de cumprimento da pena antes da concessão do livramento
condicional, o que significa dizer que passado esse período poder-se-
á conceder esse benefício se ficar provada evolução tamanha que o
justifique. Incumbe, portanto, ao condenado demonstrar que reúne
condições para o livramento condicional, pois esse mérito não
decorre do simples passar do tempo. Não basta o mero requisito
objetivo, que todos satisfarão um dia porque o tempo não para,
sendo também necessário o requisito subjetivo, a conformidade da
personalidade à obtenção da antecipada libertação. Nessa linha há
diversos precedentes de nossas cortes: “nesse contexto, além do requisito
objetivo, à promoção, indispensável a aferição subjetiva quanto à cessação de tal
perigosidade a fim de resguardar-se o interesse social, que sua natureza, está acima
daquele que diz com o sentenciado, que é de ordem privada. Tanto assim, que a legislação
não retirou do juiz a análise da condição subjetiva, mesmo que se possa entender
desnecessário o exame criminológico, a teor da Lei no 10.792/03, haja vista que a nova
redação do art. 112 não prevê deva o Magistrado, obrigatoriamente conceder promoção
prisional, antes enaltecendo as normas que a vedam. Não fosse desse modo, dispensável a
figura do juiz da execução, no pertinente, bastando a progressão automática, pura e
simples, decorrido o lapso do estágio e exibido atestado de conduta carcerária.”
(Agravo em execução no 1.417.887/4).
“O requisito temporal, a toda evidência, não é o único
a ser considerado para a concessão de benefícios a sentenciados, como bem ilustra o
douto parecer ministerial, cuja argumentação adoto na íntegra. Tampouco suficiente
atestado de conduta carcerária, a revelar apenas a submissão do condenado à rígida
disciplina da prisão, mas inadequado para justificar possa vivenciar o regime semi-
aberto, onde a vigilância é branda mas exige-se enorme autodisciplina como destacado na
r. decisão agravada.” (Agravo em execução no 1.397.777/5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001317-45.2019.8.26.0637 -Voto no 35.838
4
Repita-se, ao condenado, para quem o
título executivo vigente reconheceu a necessidade do cumprimento
da pena privativa da liberdade, incumbe o ônus de demonstrar que o
tempo de sanção já cumprida foi efetivamente eficaz e o colocou em
grado de obter o livramento condicional. Sem que satisfaça esse
imperativo do próprio interesse não será possível auferir o
livramento condicional. Nessa linha já decidiu este Tribunal de
Justiça: “em situação como a da espécie, não é a sociedade que deve dar uma
oportunidade ao sentenciado, mas este sim, é que deve dar à sociedade a certeza de que
está subjetivamente se redimindo dos atos ilícitos praticados, para ter méritos pessoais a
uma
situação
prisional
mais
favorável” (Agravo em execução no
216.346-3/0).
E quanto mais grave for a conduta
ensejadora da pena inicial, maior rigor caberá ao juiz da execução
na avaliação da prova realizada pelo executado, de transformação
para melhor em sua personalidade. Como a gravidade da empreitada
criminosa (e, consequentemente, a periculosidade de seu agente) reflete-se na
sanção dela decorrente, resta explicada a importância do tempo da
pena no julgamento do pedido de livramento condicional.
Em síntese, a responsabilidade da decisão
que concede livramento condicional é grande e, em casos como o
dos autos, não deve ser lastreada apenas em “impresso” (atestado de
bom comportamento) que não justifica a conclusão nele consignada, nem
especifica as razões que a ela conduziram. Em outras palavras, o
atestado de bom comportamento carcerário e o boletim informativo
juntados não permitem o exame apurado da conveniência da
concessão do livramento condicional em face das especificidades do
caso concreto, em especial das condutas ensejadoras de penas (roubos
qualificados, inclusive prática de novo crime enquanto no gozo do regime aberto, que
ensejaram a fixação de expressiva pena, ainda com considerável tempo a ser cumprido -
2022) e o histórico carcerário com anotação de faltas graves
(desobediência, ameaça, subversão a ordem e disciplina e posse de celular).

Ante o exposto, dá-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001317-45.2019.8.26.0637 -Voto no 35.838
5
agravo para cassar a decisão e determinar a realização do exame
criminológico.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR